Tribunal: TJDFT
Processo: 0757958-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, no pressuposto de que o acórdão padece de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) omissão referente ao pedido de condenação da ré à obrigação de creditar pontos bônus mensais, vinculados ao cartão de crédito ITAÚ LATAMPASS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Assiste razão ao embargante e o vício apontado deve ser sanado. Com efeito, no curso do processo, em razão do bloqueio indevido de sua conta do Clube LATAM PASS, o embargante deixou de receber bônus mensais decorrentes da utilização de seu cartão de crédito ITAÚ LATAMPASS, de forma que é legítimo o direito ao crédito da pontuação acumulada no período do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar a ré/embargada à obrigação de creditar na conta de milhagens do embargante os pontos bônus mensais acumulados no período do bloqueio, vinculados ao cartão de crédito ITAÚ LATAMPASS de titularidade do autor, mantidos os demais termos e fundamentos do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a